Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.681/2020. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se
erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. De fato, constatada omissão quando à análise da tese de aplicação do teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital 6.618/2020 para pagamento do crédito mediante expedição de requisição de pequeno valor.
3. Consta dos autos a determinação pelo Juízo, em 01/02/2023, de expedição de precatório em relação à parcela incontroversa do crédito principal (Decisão - ID 148262915, na origem), por considerar que o crédito total exigido pelo credor (R$ 17.460,58 – dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) excedia o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, limite definido para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV (artigo 1o da Lei Distrital 3.624/2005). Ocorre que a Lei Distrital 6.618, de 8 de junho de 2020, ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. 3.1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1491414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020.
4. Nos termos da lei distrital vigente - a Lei 6.618/2020 -, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso cujos títulos foram constituídos antes da edição da referida norma, como ocorre no caso em análise: o título executivo judicial ora em cumprimento transitou em julgado em 11/03/2020, data anterior à promulgação da Lei Distrital 6.618, de 08/06/2020. 4.1. Embora já tenha sido expedido o precatório para pagamento do valor, é possível a conversão de precatório em RPV quando o valor do débito é inferior ao teto estabelecido na legislação local, conforme definido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração conhecidos para sanar a omissão quanto à análise da tese de aplicação do teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital 6.618/2020, e, conferindo efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento para reforma da decisão agravada a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório observado o teto previsto na Lei Distrital 6.618/2020.